Tribunal: TJDFT
Processo: 0744682-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE LUCROS E DIVIDENDOS DE SÓCIO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. FLEXIBILIZAÇÃO DA ORDEM DO ART. 835 DO CPC. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora dos lucros e dividendos do executado e suspendeu o processo, sob o fundamento de ausência de esgotamento das diligências previstas no art. 835 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é juridicamente possível a penhora dos lucros e dividendos auferidos pelo executado, diante da alegada frustração das diligências de localização de bens e da natureza alimentar dos honorários advocatícios objeto da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.026 do Código Civil autoriza que o credor particular faça recair a execução sobre lucros societários quando inexistirem outros bens penhoráveis do devedor.
4. A penhora de lucros e dividendos não atinge patrimônio da sociedade empresária, pois incide sobre valores já incorporados ao patrimônio pessoal do sócio.
5. A medida não exige a inclusão das sociedades no polo passivo ou a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
6. A ordem legal de preferência do art. 835 do CPC não é absoluta, podendo ser flexibilizada para assegurar a efetividade da execução.
7. Foram realizadas diversas diligências (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CCS-Bacen e penhora no rosto dos autos), todas infrutíferas, demonstrando o esgotamento dos meios ordinários de localização de bens.
8. A suspensão do processo inviabiliza a satisfação do crédito, especialmente diante da natureza alimentar dos honorários advocatícios.
9. Os precedentes desta Corte e do STJ admitem a penhora de lucros e dividendos como medida excepcional e subsidiária, diante da insuficiência patrimonial do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A penhora de lucros e dividendos do sócio executado é juridicamente possível, desde que demonstrado o esgotamento das diligências para localização de bens preferenciais.
2. A ordem de preferência do art. 835 do CPC admite flexibilização quando necessária para garantir a efetividade da execução.
3. Não se exige prova prévia da efetiva distribuição de lucros, competindo à sociedade empresária informar ao juízo sobre sua existência e periodicidade.